Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-88.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800831-88.2024.8.14.0040

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: REGIANE FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800831-88.2024.8.14.0040

EMBARGANTE: REGIANE FERNANDES DE LIMA

Advogados do(a) EMBARGANTE: RAFAEL MATOS GOBIRA - MG124976-A, CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

EMBARGADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado do(a) EMBARGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA IRRISORIEDADE DO RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00, mantendo os demais termos da sentença, inclusive os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve erro material ou contradição no acórdão por supostamente fixar honorários irrisórios (R$ 100,00), em afronta ao art. 85, §8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro material ou contradição na decisão, que não alterou a base fixada na sentença quanto aos honorários.
4. A alegação de que o resultado percentual (10% sobre R$ 1.000,00) implicaria valor ínfimo não configura vício passível de correção em embargos, mas eventual inconformismo com o mérito da decisão.
5. Embargos declaratórios não se prestam à revaloração da verba honorária por via oblíqua, sendo incabível a pretendida modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A alegação de irrisoriedade do valor dos honorários decorrente da aplicação do percentual fixado na sentença sobre nova base de cálculo não configura, por si, vício de omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua revaloração pela via dos embargos de declaração.”

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Regiane Fernandes de Lima contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (Id 26127630).

No julgamento do recurso, a Turma conheceu da apelação interposta pela ré SKY Brasil Serviços Ltda. e lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação à retirada do débito da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material e contradição ao manter a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 100,00 (cem reais), valor este que, segundo alega, viola frontalmente o disposto no art. 85, §8º-A do CPC, o qual determina, em hipóteses de apreciação equitativa, a observância do valor mínimo da tabela da OAB ou 10% do valor da causa/condenação, o que for maior.

Argumenta que, mesmo com a minoração do valor da indenização, os honorários não poderiam ser reduzidos a patamar ínfimo e incompatível com a dignidade da atividade advocatícia.

Ao final, requer a concessão de efeito modificativo aos embargos, para majorar os honorários sucumbenciais nos termos da legislação vigente e da tabela da OAB/PA.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (ID 26532593).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no decisum, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

“Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de vícios. Rediscussão. Impossibilidade. Recurso desprovido. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não existir o vício apontado pela recorrente.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 25/03/2024)

No caso concreto, a embargante aponta a existência de erro material e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios no acórdão, por considerar que a decisão violou o art. 85, §8º-A do CPC, ao supostamente fixar o montante em valor ínfimo de R$ 100,00, o que não se verifica nos autos.

De plano, não há no acórdão embargado menção expressa ao reexame da verba honorária fixada na sentença. Observa-se que a sentença de primeiro grau (ID 22258225), mantida em seus demais termos pelo acórdão, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A única modificação promovida pelo acórdão foi a redução da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00, não havendo comando que estabeleça valor certo de honorários nem determinação expressa de reapreciação da verba, muito menos fixação em R$ 100,00, como alega a embargante.

Portanto, não há erro material a ser corrigido, nem contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, tampouco omissão relevante que justifique a modificação do julgado.

Ademais, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a concessão de efeito modificativo aos embargos declaratórios somente é admitida quando verificado algum dos vícios legais e desde que seu acolhimento altere o resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso.

Importa destacar, todavia, que a alegação da embargante não se limita a apontar erro material, mas também invoca a irrisoriedade do resultado prático da manutenção dos honorários fixados na sentença em percentual de 10% sobre o novo valor da condenação (R$ 1.000,00), o que corresponderia a R$ 100,00.

Ainda que esse valor não tenha sido fixado expressamente pelo acórdão, trata-se de consequência lógica da manutenção da base de cálculo prevista na sentença. Contudo, tal alegação, embora relevante, não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mera pretensão de rediscutir o quantum da verba honorária, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à revaloração do mérito da causa.

Caso entenda a parte que a verba de sucumbência restou aviltante, a via adequada seria o manejo de recurso próprio com essa finalidade, e não a modificação do julgado por meio de embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025